Tribunal: TJMT
Processo: 1001443-78.2017.8.11.0005
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001443-78.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DURCINETE BARROS VANNI - CPF: 772.571.381-68 (APELANTE), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ESTABELECIMENTO DE CRECHE MUNICIPAL – DEVOLUÇÃO EM ESTADO PRECÁRIO - NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUESTÃO DE FATO - JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA
– AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO -
NULIDADE – CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL ACOLHIDA -
DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Quando o pleito indenizatório depende da produção de provas contundentes dos fatos narrados na exordial, a questão se mostra de fato e de direito, o que torna impróprio o julgamento antecipado da lide.

2. Evidenciado o cerceamento do direito de defesa, o reconhecimento da nulidade, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a repetição dos atos processuais, a partir daquele vício, se torna medida impositiva.

3.
diante da inobservância do princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5
o
, inc. LV, da Constituição Federal, a decisão
a quo
deve ser cassada, a fim de propiciar a renovação dos atos processuais, para a correta e adequada prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação de Tutela, proposta por
Durcinete Barros Vanni
, contra o
Estado de Mato Grosso
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A pretensão da autora se consubstanciou, a título de antecipação da tutela, a
imediata reforma do seu imóvel, locado ao Ente Municipal, a fim de que a locadora o devolvesse no estado em que recebeu, no mérito, a
“condenação do requerido ao pagamento de danos morais, danos materiais, lucros cessantes e danos emergentes, acrescidos de juros e correção monetária, bem como a proceder com a reforma do imóvel nos termos da vistoria inicial.”

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos, para
condenar o requerido ao pagamento danos emergentes, no valor de R$ 4.251,00 (quatro mil duzentos e cinquenta e um reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correções monetárias pelo INPC. Entendeu o Juízo
a quo
não comprovados os danos materiais e não configurado o dano moral (id. 149156339).

Inconformada, a apelante requer a reforma do ato sentencial, no sentido de reconhecer a completa procedência dos seus pedidos, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento do seu direito de defesa em virtude do julgamento antecipado da produção a despeito do seu pedido de produção de prova. No mérito, reforça seus argumentos contidos na exordial (id.
149156341
).

Contrarrazões juntadas pelo Município de Diamantino (id.
149156350
),
pugnando pela manutenção da sentença
.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirmou a inexistência de interesse nos autos a justificar a sua intervenção (id.
149727653)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de março de 2023.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se
de recurso de apelação cível, interposto da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação de Tutela, proposta por
Durcinete Barros Vanni
, contra o
Estado de Mato Grosso
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...)
Posto isso, analisadas as questões trazidas à baila e capazes de influir no julgamento, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento dos aluguéis estabelecidos no Sexto Aditivo contratual, no montante de três meses que resultam no somatório de R$ 4.251,00 (quatro mil duzentos e cinquenta e um reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, bem como atualizados pelo INPC, ambos a partir de cada vencimento.

Isento o Município das custas, e sem custas pela autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, e tendo a autora decaído da maior parte, na proporção de 90% (noventa por cento) em favor do requerido e 10% (dez por dento) em favor dos patronos da autora, sendo que a condenação da autora por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios, na forma dos artigos artigo 98, § 3° do CPC.

P.R.I.

(...)” (sic)

Irresignada,
Durcinete Barros Vanni
apela para requerer a reforma do ato sentencial, no sentido de reconhecer a procedência dos seus pedidos, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento do seu direito de defesa em virtude do julgamento antecipado, desconsiderando o seu pedido de produção de prova. No mérito, reforça seus argumentos exordiais (id.
127725178
).

DA PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Alega o Recorrente que, teve tolhido o seu direito de defesa, mormente porque julgada antecipada a lide e indeferida parte dos seus pleitos, com fundamento na falta de prova.

Aduz que,
“houve intimação ID 22307404, as fls. 92, para especificação de provas pelas partes, na qual tanto a Autora ID 22702340 as fls. 94, quanto o Réu ID 22329642 as fls. 93, manifestaram pela produção de prova oral testemunhal.”

Ressalta que, o imóvel fora devidamente vistoriado por vários órgãos competentes e especializados, posto que a escolha do local de locação de um imóvel com a finalidade de creche municipal, caso dos autos, o ente público promove várias exigências, entre elas a vistoria
in loco
por vários especialistas, como: assistentes sociais, juízes da vara especializada da infância e juventude, do executivo e outros.

Defende que, o testemunho dessas pessoas somado às fotos constantes dos autos, denotando a entrega do bem em estado precário, seriam hábeis a demonstrar os danos materiais por ela experimentados.

Pois bem.

É de conhecimento geral que, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório são de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio. Não obstante a isso, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue antecipadamente a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Nesse caso, para que não se configure o cerceamento do direito de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

In casu
, é incontroverso que a questão sob litígio não é meramente de direito. Afinal, trata-se de situação em que o apelante pretende se ver indenizado em virtude de danos materiais, cuja extensão é possível ser demonstrada se assegurado o regular trâmite processual, com a instrução probatória.

Se houve a visita dos servidores de órgãos responsáveis pela proteção do direito da criança, por certo, além do testemunho, há documento validando a locação imobiliária em foco.

O próprio magistrado sentenciante menciona não ter localizado o laudo de vistoria para a entrega do bem ao final do contrato. Com a instrução, possivelmente, também esse documento será juntado para melhor aclarar a questão.

Nota-se que, a pretensão da parte autora, ora apelante, é demonstrar questões de fato, para cujo aclaramento, a toda evidência, colaborariam documentos, bem como a oitiva dos envolvidos na locação, o que foi obstado.

Ao meu ver, não se mostrou adequado o julgamento antecipado deste feito, cujo objeto em litígio é eminentemente fático, claramente dependente de produção de prova.

Sabe-se que todas as decisões judiciais devem se apoiar no contraditório e na ampla defesa.

O novo conceito do contraditório demanda que o juiz e as partes se comportem cooperativamente, diante da ordem jurídica a interpretar/aplicar no caso concreto.

Consoante essa visão, é absolutamente indispensável que tenham as partes a possibilidade de se pronunciar sobre tudo que puder servir de ponto de apoio para as decisões, inclusive quanto àquelas questões que o juiz deva apreciar de ofício.

Afinal, a garantia ao contraditório, além de importar a participação das partes em juízo, confere a segurança jurídica ao cidadão, no que tange aos atos jurisdicionais do Estado.

Na hipótese, ao contrário, houve clara afronta ao regramento processual civil retrocitado.

Com efeito, diante da inobservância do princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5
o
, inc. LV, da Constituição Federal, a decisão
a quo
deve ser cassada, a fim de propiciar a renovação dos atos processuais, para a correta e adequada prestação jurisdicional.

Forte nesses fundamentos, não conheço do pedido de efeito suspensivo, mas
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para,
acolhendo a prejudicial de cerceamento de defesa,

cassar a sentença de Primeiro Grau e, assim, determinar o retorno dos autos à origem, para a regular continuidade da tramitação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023